Tribunal: TJDFT
Processo: 0709295-91.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALUNAS PORTADORAS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). NÍVEL 3. SEVERO. NECESSIDADE COMPROVADA DE MONITOR EDUCACIONAL. POSSIBILIDADE. DEVER DO ESTADO. GÊMEAS. MONITOR CONJUNTO. HONORÁRIOS REDIMENSIONADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada, que julgou improcedente o pedido inicial de disponibilização de monitor/ESV 1.1. Nesta via recursal, as autoras requerem a reforma da sentença. Enfatizam que sem o acompanhamento adequado, sujeitam-se a situações de risco, pois apresentam comportamento de fuga e são mais suscetíveis a acidentes. Relatam que têm dificuldade para compreender regras e comportamentos sociais. Demandam auxílio para se alimentar e fazer sua higiene.

2. É cediço que a educação é direito fundamental assegurado pela Constituição Federal, sendo dever do Estado e da família promovê-la e incentivá-la, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa. 2.1. A Constituição Federal dispõe expressamente, no art. 208, III, a garantia de “atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino”. O referido dispositivo também foi citado no Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu art. 54, III. 2.2. Quanto ao direito à educação das pessoas com Espectro Autista, o artigo 3o, parágrafo único da Lei 12.764/2012 aduz que em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista incluída nas classes comuns de ensino regular, nos termos do inciso IV do art. 2o, terá direito a acompanhante especializado. 2.3. Dessa forma, levando em consideração a normativa regente, é de se concluir que o Estado tem o dever de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso de crianças à educação de qualidade, por imposição constitucional e infraconstitucional. 2.4. No caso dos autos, as autoras foram diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista – TEA, grau 3, necessitando de acompanhamento escolar por monitor/ESV. As autoras apresentam grande vulnerabilidade, com comportamento de fuga, risco de acidentes, ajuda em higiene pessoal, alimentação e organização em seus pertences pessoais. 2.5. Precedente “(...)2. O parágrafo único do art. 3o da Lei n.o 12.764/2012 dispõe expressamente que "em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista incluída nas classes comuns de ensino regular, nos termos do inciso IV do art. 2o, terá direito a acompanhante especializado". 3. Na hipótese dos autos, o autor, diagnosticado com transtorno do espectro autista (TEA), comprovou a necessidade de acompanhamento por monitor ou educador social voluntário (ESV), não exclusivo, durante todo o período em que estiver em ambiente escolar, com base na Lei no 12.764/12. 4. Inexiste afronta à separação dos poderes, por se tratar de efetivação de direito fundamental, cabendo ao Poder Judiciário, quando provocado, em atenção ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, inciso XXXV da Constituição Federal), adotar as medidas necessárias a fim de que referidas garantias constitucionais não se traduzam em meros enunciados simbólicos. (...)” (07017277320228070013, Relator: Lucimeire Maria da Slva, 5a Turma Cível, PJe: 12/12/2023.)

6. No entanto, por se tratar de gêmeas, com idênticas limitações psicopedagógicas, integrantes da mesma sala de aula, em homenagem aos princípios da adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito, mostra-se crível a disponibilização de um único monitor para acompanhar as duas autoras.

7. Em razão do parcial provimento do recurso, dada a sucumbência mínima (art. 86, parágrafo único, do CPC) e tendo em vista a apresentação de contrarrazões, o apelado/Distrito Federal deve ser condenado ao pagamento dos honorários de sucumbência recursais, os quais devem ser fixados em R$ 3.520,60, na forma do art. 85, § 8o e 8o-A, do CPC, montante equivalente a 10 URHs vigentes neste mês, com ressalvas do relator.

8. Apelo parcialmente provido.